Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729512-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. D. Q. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, menor impúbere, representado por seu genitor, Adair Siqueira de Queiroz Filho, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar, a qual visava obrigar a seguradora a autorizar e custear os tratamentos especificamente preconizados, na clínica especializada que já vem realizando os atendimentos (Instituto Nadja Quadros - Assistência Interdisciplinar em Saúde e Capacitação Limitada), sob pena de multa diária. Inconformado, o recorrente narra que possui diagnóstico de Síndrome de Down, lhe tendo sido prescrito fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, diante da necessidade de assistência contínua interdisciplinar, a fim de que atinja os marcos do desenvolvimento. Alega a importância do acompanhamento de várias especialidades o mais precocemente possível, de forma contínua, para que as janelas de oportunidades não sejam perdidas. Contudo, informa que foi negada a cobertura, bem como o reembolso das despesas já pagas, sob o argumento de que não há cobertura contratual para os tratamentos prescritos. Sustenta que todas as clínicas listadas ao plano de saúde não detêm especialização de T21 (Síndrome de Down) e também não possuem as especialidades essenciais elencadas pelos conceitos BOBATH, dentre outros, razão pela qual devem ser reembolsados os valores pagos à clínica pelo genitor do agravante. Defende a urgência do atendimento, bem como o fato de que não cabe a agravada eleger a melhor forma de tratamento para o agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar que a agravada autorize e custeie as sessões semanais de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, no Instituto Nadja Quadros – Assistência Interdisciplinar em Saúde &amp; Capacitação Limitada, conforme prescrição da médica pediatra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, menor (1 ano e 11 meses), beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante, é portador de Síndrome de Down, necessitando de acompanhamento contínuo com fonoaudiologia, fisioterapia (estão incluídas técnicas como conceito Bobath, método Rood, facilitação neuromuscular proprioceptiva, kinésio tape, dynamic tape, eletro estimulação neuromuscular) e terapia ocupacional. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que restou destacada a necessidade de uma intervenção precoce, pois existe uma janela de oportunidade para o início dos tratamentos prescritos, visando minimizar o atraso no desenvolvimento em bebês com síndrome de Down. Nesse sentido, confira-se o relatório médico, da lavra da Dra. Moema Arcoverde Bezerra, CRM/DF 6100, verbis: “(..) A referida condição exige o acompanhamento de várias especialidades, em todos os ciclos de vida, o mais precocemente possível, de forma contínua, para que as chamadas janelas de oportunidades não sejam perdidas. Uma vez não estimulada, a criança sofrerá com p impacto que as características dessa condição genética impõem nesse processo. (...) A execução dessas atividades por profissionais sem o conhecimento teórico e prático, acarretará grande risco à saúde física e mental, com prejuízo irreversível para a pessoa com trissomia. Por esse motivo, deverá ser feito com urgência o serviço altamente qualificado e apto a oferecer esse tipo de atendimento, consoante às especialidades citadas, com a indicação do INQ (Instituto Nadja Quadros Assistência Interdisciplinar)” (ID Num. 28989669). Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte também lhe socorre. A agravada negou o reembolso das despesas médico-hospitalares, alegando a inexistência de cobertura, tendo em vista ausência de previsão contratual (ID Num. 101360735). Contudo, tal posicionamento, pelo menos do que se pode deduzir neste momento processual, parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que entende que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora, é preciso cautela ao analisar o presente pleito. Consultando-se os autos, vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, que restou comprovada a recusa do plano de saúde em cobrir todos os tratamentos pleiteados pelo agravante, conforme as especificações prescritas pela médica assistente, que indicou os tratamentos mais adequados para o quadro clínico apresentado pelo agravante. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, uma vez que tais valores poderão ser cobrados com os devidos acréscimos legais em caso de improcedência do pedido. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido para determinar que a agravada autorize e custeie as sessões semanais de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, no Instituto Nadja Quadros – Assistência Interdisciplinar em Saúde &amp; Capacitação Limitada, conforme prescrição da médica. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021 18:23:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator